Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo agravado no derradeiro petitório que manejara1 e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, os embargos à execução2 por ele aviados restaram acolhidos, em sede de Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2216013/DF), via decisão monocrática da eminente relatora do recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Do teor do decisório promanado na instância superior, depreende-se que a execução subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora extinta, consoante decidido pela Corte Superior, sendo colocado termo ao seu trânsito. A resolução da ação principal, dado o acolhimento dos embargos do devedor no âmbito do STJ, repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatado o provimento que extinguira a execução subjacente, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Contudo, o aludido decisório ainda não restara acobertado pela preclusão. Assim sendo, em compasso com a segurança jurídica, imperativa a suspensão do trânsito deste agravo até a definitiva resolução do aludido apelo especial, pois a resolução nele empreendida, até o momento, exaure o objeto deste recurso, notadamente porque a agravante, de credora, está sendo transposta para a posição de devedora de ônus sucumbenciais. Suspendo, pois, o trânsito deste agravo até o advento de aludido fenômeno processual, cabendo às partes notificarem o fato tão logo se ultime. Como consectário, retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 67281859. 2 Autos no 0045450-06.2014.8.07.0001.